Tribunal: TJDFT
Processo: 0704405-80.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704405-80.2021.8.07.0018 RECORRENTE: RITA ZEIDMAN SOUSA AMARAL RECORRIDO: COORDENADOR DA COORDENAÇÃO DE GERENCIAMENTO DO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DA DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA DO IPREV - DF, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. TETO REMUNERATÓRIO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PENSÃO POR MORTE. REDUTOR ABATETETO. LEGALIDADE. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. FALECIMENTO DO INSTITUIDOR. TEMA No 359/STF. REPERCUSSÃO GERAL. EFICÁCIA ERGA OMNES. ATO ADMINISTRATIVO NÃO SUJEITO AO PRAZO DECADENCIAL. SEGURANÇA DENEGADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Do teor do § 3o do artigo 1.012, do CPC extrai-se a conclusão de que o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal em Apelação Cível deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição; ou ao relator do recurso por petição própria se já distribuída a apelação. Reconhecimento da inadequação da via eleita, nos casos em que a parte recorrente requer a atribuição do efeito suspensivo no próprio bojo da petição recursal. 2. Tratando-se de mera aplicação do teto remuneratório previsto na Constituição Federal, de caráter geral para todos os servidores que se enquadram na hipótese prevista na regra inserta no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, não se mostra necessária a instauração de processo administrativo prévio. Precedente do colendo Supremo Tribunal Federal. 2.1 Ato de caráter geral e objetivo, que necessariamente terá efeitos uniformes para todos os servidores interessados, que não demanda a instauração de processo administrativo de forma individualizada, hipótese em que não se configura afronta aos princípios da ampla defesa e contraditório. 3. Conquanto seja permitido ao servidor a percepção cumulada de proventos de aposentadoria advinda de exercício de cargo público com pensão por morte, por se tratarem de verbas remuneratórias oriundas de fatos geradores distintos, deve ser observado o teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. 4. A excelsa Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 602.584/DF, na qual foi reconhecida a repercussão geral, firmou tese no sentido de que “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor”. 5. Muito embora a repercussão geral tenha sido reconhecida em demanda submetida a controle difuso de constitucionalidade, o entendimento firmado deve ser observado pelos órgãos do Poder Judiciário e pelos órgãos administrativos, na medida em que decorrem da interpretação dada pelo Plenário da Suprema Corte a respeito da constitucionalidade de lei ou ato normativo, com eficácia erga omnes. 6. A aplicação do teto remuneratório, por envolver relação jurídica de trato sucessivo, constitui ato administrativo não sujeito ao fenômeno da decadência, mas apenas à prescrição quinquenal. 7. Apelação Cível parcialmente conhecida e, nesta extensão, não provida. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 3o, inciso III, e 38, todos da Lei no 9.784/99, asseverando a ofensa ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que teve suprimidos os valores excedentes ao teto remuneratório constitucional sem procedimento administrativo prévio. Afirma não ser possível ampliar o efeito vinculante do entendimento exarado no RE 602.584/DF para a Administração Pública sem a observância de lei prévia autorizativa; c) artigos 2o, parágrafo único, inciso XIII, da Lei no 9.784/99 e 21, 23 e 24, todos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, argumentando ser vedada a interpretação retroativa de norma administrativa, tendo em vista a situação jurídica já consolidada; d) artigo 884 do Código Civil, ressaltando o enriquecimento sem causa da Administração Pública diante da retenção das parcelas. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rudi Meira Cassel, OAB/DF 22.256. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta afronta ao 2o, caput e parágrafo único, inciso XIII, da Lei no 9.784/99. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No v. acórdão exarado, o eminente Ministro Relator, deixou assentado que, em se tratando de ato de caráter geral e objetivo, “que necessariamente terá efeitos uniformes para todos os interessados”, não se faz necessária a observância da ampla defesa e do contraditório, de forma individualizada, para cada um dos servidores interessados. (...) Ademais, não há como ser exigida da Administração a instauração de processo administrativo sempre que o servidor vier a auferir rendimentos em valor superior ao teto remuneratório do serviço público, porquanto não se trata de uma situação definitiva, já que o limite estabelecido é alterado toda vez em que há reajuste dos subsídios adotados como parâmetro pelo texto constitucional. Não ficou evidenciada, portanto, afronta às disposições contidas no artigo 5o, inciso LV e no artigo 2o da Lei 9.784/1999 (ID 30836855 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece ser admitido o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 3o, inciso III, e 38, ambos da Lei no 9.784/99, 21, 23 e 24, todos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e 884 do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1982130/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 30/3/2022). Demais disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XI, DA CF. EC N. 41/2003. DUAS PENSÕES ESTADUAIS. SUJEIÇÃO AO TETO. PRECEDENTES. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 543-B, §3o, DO CPC/1973 (ART. 1.040, II, DO CPC/2015). I - O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do RE n.o 602.584/DF, relatado pelo Ministro Marco Aurélio, firmou a tese de que ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional no 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor (Tema n.o 359 da sistemática da repercussão geral). II - Na hipótese, impõe-se a adequação do julgado, para reconhecer a ilegalidade da incidência do teto remuneratório, pois o óbito do instituidor da pensão ocorreu em data anterior à da publicação da Emenda n. 19/1998, qual seja, em 30/10/1994. III - Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso ordinário (Art. 543-B do CPC/1973, atual art. 1.040, II, do CPC/2015). (AgRg no RMS n. 37.881/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 17/6/2022). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1875703/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/3/2022). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à alegada transgressão ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No que tange ao invocado vilipêndio ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado Rudi Meira Cassel, OAB/DF 22.256. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024